Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718147-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DORVALINO GERALDO DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA INDUZIDO PELO MELIANTE A REALIZAR AS TRANSAÇÕES. USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. O apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em violação à dialeticidade. O ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, como ilegitimidade passiva e interesse de agir, devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, sem necessidade de incursão no exame do conjunto probatório para a aferição da legitimidade das partes. No caso, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais em face do banco, narrando ser correntista do réu e ter sido vítima de fraude que resultou na indevida utilização de seu cartão de crédito, contratação de empréstimos e transferências para terceiros, que lhe causaram danos, alegando falha na prestação do serviço do réu. Daí decorre a legitimidade passiva do réu e o interesse de agir do autor. Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não se constata falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por meliantes em fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor e de terceiros. Atestada a inexistência de nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte lesada e eventual conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras demandadas, não havendo sequer indícios de que tenham concorrido para o evento danoso descrito nos autos, afigura-se inviável a responsabilização pretendida na inicial, não sendo aplicável ao caso a orientação contida no Enunciado 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o e 14, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o recorrido deve responder objetivamente por fraudes que ocorram em seus sistemas. Aduz ser pessoa idosa, maior de 75 anos, e que as transações e contratos firmados foram absolutamente atípicos, ainda que realizados sob uso de senha pessoal. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que o recurso de apelação do recorrido teria violado o princípio da dialeticidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao aludido malferimento dos artigos do CDC indicados. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em julgado de caso análogo, assim se posicionou o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009